Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731362-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EUNICE BELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF na ação indenizatória ajuizada por EUNICE BELO (autos n. 0710427-45.2020.8.07.0001) no seguinte teor: “Cuida-se de ação indenizatória ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. Afirma a parte autora que, após a sua aposentadoria, compareceu ao banco réu para sacar os valores de sua conta do PASEP e se deparou com uma quantia que não se coaduna com os valores depositados pelo órgão empregador. Conta que solicitou ao banco as microfilmagens referentes a todo o período de participação no PASEP para análise e constatou irregularidades na remuneração da referida conta: falta de correção monetária e incidência de juros. Assim, requer a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e indenização dos danos morais. Citado, o réu apresenta contestação, ocasião em que impugna a concessão da gratuidade de justiça, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, com pedido de inclusão da União Federal e com o reconhecimento da incompetência da justiça estadual, suscita preliminar de falta de interesse de agir. Alega a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que deve-se aplicar o Decreto-Lei no 2.052, de 1983, estabelece que a ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de 10 anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento. No mérito, afirma que agiu dentro dos parâmetros legais e que as atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União. A parte autora manifestou-se em réplica. Os autos vieram conclusos para decisão. Passo ao saneamento e organização do feito. As questões relativas à prescrição e à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo foram decididas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do TEMA REPETITIVO 1150, momento em que foram firmadas as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Diante do entendimento firmado pelo STJ, não prospera a incompetência territorial suscitada. Da mesma forma, não se trata de recomposição de saldo existente a demandar a inclusão da União no feito, mas de responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária. A alegação de prescrição também deve ser afastada, uma vez que foi definido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. É de observar, ainda, o prazo decenal. Ademais prevalece a orientação jurisprudencial do STJ no recurso repetitivo, não cabendo ao réu discutir matéria preclusa. Com efeito, os extratos anexados aos autos indicam que a parte autora recebeu os valores a título de PASEP dentro do prazo estipulado em 07.10.2016- ID 198012156, não estando configurada a prescrição. Quanto a impugnação à gratuidade de justiça. É ônus do impugnante comprovar que a parte adversa possui condições de arcar com as despesas processuais (Código de Processo Civil, art.100). Nesse particular, que o réu não apresentou nenhum indício que permita afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira do autor, de modo o acolhimento da impugnação à gratuidade não merece guarida. Rejeito, ainda, a preliminar de falta de interesse de agir, pois a autora demonstra as razões pelas quais entende cabível seu direito delimitando claramente o seu objeto. Inexistindo outras questões processuais pendentes, constata-se que as partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídico-processual. Fixo como pontos controvertidos: a) a ocorrência de saques indevidos e/ou desfalques na conta da parte autora vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa; b) o dever de indenização dos eventuais prejuízos, materiais e imateriais, suportados pela parte autora. Considerando que o réu, conforme concluiu o relator do Tema 1150 do STJ, Ministro Herman Benjammin, é o responsável pela manutenção das contas individuais, bem como por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado à parte autora corresponde, efetivamente, ao que lhe era devido. Portanto, inverto o ônus da prova, pelo princípio da melhor aptidão. O réu juntou os extratos bancários da conta PASEP. Faculto ao réu juntar planilha contábil da evolução da referida conta, com as devidas atualizações, considerando os normativos que regulam a matéria e eventuais valores creditados em folha de pagamento da parte autora. Concedo-lhe, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações trazidas na inicial, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil. A planilha dos valores deverá ser apresentada na forma contábil, em razão do princípio da cooperação e a fim de facilitar a compreensão da parte contrária. No mesmo prazo poderá realizar outros requerimentos de provas tendo em vista a inversão do ônus ora determinada, sob pena de preclusão. Após, intime-se a parte autora para ciência e manifestação sobre os documentos juntados pelo banco réu, também no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, poderá impugnar os cálculos trazidos pelo réu, devendo, de pronto, apresentar os valores que entende devidos, amparados em planilha detalhada, indicando os documentos que fundamentam o pleito. Aguarde-se o prazo de estabilização desta decisão de 5 (cinco) dias previsto no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil – prazo de caráter dialógico e cooperativo. Em seguida, aguarde-se o prazo preclusivo 15 (quinze) dias – art. 1.015 do Código de Processo Civil e REsp 1.703.571-DF do Superior Tribunal de Justiça e os prazos acima fixados para as partes, sem retorno à conclusão” (ID 203209236, origem). Nas suas razões, o agravante BANCO DO BRASIL alega competência da Justiça federal para o processamento e julgamento da ação: “Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.150, oportunidade em que uma das teses definidas foi a seguinte: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; Ocorre que, dentre os pedidos autorais, a presente ação também visa discutir os índices oficiais de remuneração do PASEP e com fundamento no próprio julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que assinalou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Isso porque, o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). ( ) Cumpre destacar, que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União. ( ) Frisa-se, portanto, que o STJ manteve o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. ( ) Em observância ao acima exposto, devemos ressaltar que, resta preconizada a competência da Justiça Federal para julgar e processar o presente caso, dada a disposição constitucional” (ID 62245057 – p.7/13) Sustenta não ser hipótese de inversão do ônus da prova: “No caso em tela, o MM. Magistrado entendeu por inverter o ônus da prova, pelo princípio da melhor aptidão, o que não merece prosperar. A inversão do ônus da prova somente poderá ocorrer se presentes, de forma concomitante, dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência, o que não restou comprovado nos autos. A inversão do ônus da prova é o equilíbrio entre as partes. Contudo, há que se consignar que o desequilíbrio que autoriza a inversão não pode ser presumido; deve ser aferido, para somente então aplicar-se o instituto. Claro está, portanto, que ao pleitear a inversão do ônus da prova a requerente pretende transferir para a requerida o ônus de trazer aos autos provas dos fatos que o autorizariam a postular em juízo, o que não pode ser avalizado pelo Poder Judiciário, mesmo por que a inversão do ônus probatório não pode ter a implicação de compelir o demandado a produzir prova negativa. In casu, busca a parte Autora a inversão do ônus da prova indicando a necessidade do Banco do Brasil em comprovar a legalidade dos saques anuais realizados no fundo PASEP, contudo, cabe à própria parte Autora demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais, sendo certo que impor a produção de tal prova pela Instituição Financeira ensejaria o ônus da prova diabólica. Deste modo, da narrativa da Autora não se verificou a verossimilhança necessária à inversão do ônus da prova e tampouco mostrou-se ela hipossuficiente, impossibilitando a aplicação do instituto” (ID 62245057 – p.15/16). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do direito encontra-se devidamente comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou que a parte agravada pleiteia a aplicação de índices indevidos à conta vinculada PASEP. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a declaração de ilegitimidade passiva da União e determinação de inversão do ônus da prova, podem ocasionar patente prejuízo ao agravante” (ID 62245057 – p.16). Ao final, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da União Federal, de acordo com a fundamentação retro. No mérito: a) O provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte agravada pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP; b) que seja reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova; c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC” (ID 62245057 – p.16/). Preparo recolhido (ID 62245058). É o relatório. Decido. Banco do Brasil S/A recorre de decisão interlocutória de saneamento e de organização do processo, alegando competência da Justiça federal para o processamento e julgamento da ação e não ser hipótese de inversão do ônus da prova. Somente a matéria atinente à redistribuição do ônus da prova se encontra expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC (inciso XI). Contudo, a questão “relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (STJ - REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, uma vez satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Nos recursos especiais n. 1895936/TO, n. 1895941/TO e n. 1951931/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1150): “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” No que pertine ao caso, eis o teor da ementa do REsp n. 1895936/TO, representativo da controvérsia: “( ) 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, é pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Diferentemente do alegado, a agravada não pretende discutir “índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo” (caso de competência da Justiça federal), mas de “responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária”, tal como definido pelo STJ no Tema 1.150, sendo este um dos pontos controvertidos fixados na decisão ora agravada: “Fixo como pontos controvertidos: a) a ocorrência de saques indevidos e/ou desfalques na conta da parte autora vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa” (ID 203209236). Assim, não há que se falar em legitimidade da União e, consequentemente, em incompetência absoluta desta Justiça comum, sendo Banco do Brasil S/A (agravante) única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por oportuno: “( ) 4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar, com exclusividade, no polo passivo de demanda que discute falha na prestação do serviço de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)” (Acórdão 1843157, 07287812420208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda” (Acórdão 1790442, 07311976220208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a regra de julgamento definida nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor provar os fatos alegados que constituem o seu direito, enquanto ao réu incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, pode o julgador inverter o ônus probatório caso configurada hipótese constante do §1o do supracitado artigo, ou as partes convencionarem pela distribuição dinâmica das provas (§3o do artigo 373 do CPC). Confira-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo” O Código de Defesa do Consumidor autoriza, ainda, a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, desde que, a critério do julgador, verificadas verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: ( ) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Como se vê, inversão do ônus da prova não se dá unicamente quando verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, como alegado pelo agravante. No caso, o julgador de origem definiu os ônus probatórios da seguinte forma: “Considerando que o réu, conforme concluiu o relator do Tema 1150 do STJ, Ministro Herman Benjammin, é o responsável pela manutenção das contas individuais, bem como por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado à parte autora corresponde, efetivamente, ao que lhe era devido. Portanto, inverto o ônus da prova, pelo princípio da melhor aptidão. O réu juntou os extratos bancários da conta PASEP. Faculto ao réu juntar planilha contábil da evolução da referida conta, com as devidas atualizações, considerando os normativos que regulam a matéria e eventuais valores creditados em folha de pagamento da parte autora. Concedo-lhe, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações trazidas na inicial, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil. A planilha dos valores deverá ser apresentada na forma contábil, em razão do princípio da cooperação e a fim de facilitar a compreensão da parte contrária. No mesmo prazo poderá realizar outros requerimentos de provas tendo em vista a inversão do ônus ora determinada, sob pena de preclusão” (ID203209236). Como se vê, ônus da prova invertido por ser o agravante “responsável pela manutenção das contas individuais, bem como por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados”; por isto, parte que detém melhores condições de provar que os valores liberados ao agravado correspondem ao que lhe era devido. Ademais, o julgador monocrático concedeu prazo de 30 (trinta) dias para o agravante juntar a respectiva prova (planilha contábil da evolução da conta do agravado), vale dizer, concedeu prazo razoável para o agravante se desincumbir do ônus fixado na decisão, tudo em observância ao que dispõe o art. 373, §§1o, 2o e 3o do CPC. Portanto, nenhuma irregularidade na inversão do ônus da prova. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora